Tribunal: TCU
Processo: 016.513/2008-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2059/2021-TCU-Plenário Registro, inicialmente, que relato este feito em substituição ao Ministro Aroldo Cedraz, nos termos da Portaria-TCU no 62-GAPES, de 30 de agosto de 2021. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo responsável Sidney Mariano de Brito (peça 290), por mais 10 (dez) dias, para atendimento do Ofício de Notificação de Contas Irregulares 38.332/2021-TCU/Seproc (peça 281), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 1623/2021-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 016.513/2008-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Apensos: Processo 028.899/2017-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.555/2009-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlucio Goncalves Lara (XXX.620.336-XX); Francisco de Assis Nascimento de Castro (XXX.379.494-XX); Gilson Pereira da Costa (XXX.895.831-XX); Ivaneizilia Ferreira Noleto (XXX.594.451-XX); Jose Henrique Lima e Silva (XXX.838.821-XX); João dos Reis Ribeiro Barros (XXX.353.051-XX); L R C Silvestre - Epp (03.605.370/0001-40); Leonardo Ribeiro Nunes (XXX.620.683-XX); Locadora de Veiculos Araguaia Ltda (01.419.973/0001-22); Marcionita Dias Teixeira Azevedo (XXX.724.091-XX); Maximo da Costa Soares (XXX.903.717-XX); Selestina Delmundes Bezerra (XXX.432.711-XX); Sidney Mariano de Brito (XXX.175.141-XX); Terezinha Martins da Silva (XXX.647.921-XX); Walter Botelho da Luz (XXX.935.601-XX); World Service Serviços Limpeza e Conservação Eireli (04.386.852/0001-10) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Joao Sanzio Alves Guimaraes (1487/OAB-TO) e outros, representando L R C Silvestre - Epp; Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO) e outros, representando Locadora de Veiculos Araguaia Ltda; Pamella Cristina Barbosa Dutra Barros (6840/OAB-TO) e outros, representando World Service Serviços Limpeza e Conservação Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.